Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-02.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702581-02.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS GOMES DOS SANTOS APELADO: O ESPÓLIO DE MANOEL MARREIROS LIMA REPRESENTANTE LEGAL: CLAYTON DE OLIVEIRA MARREIROS D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator